Tribunal: TJDFT
Processo: 0728767-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. POSTAL SAÚDE. EXCLUSÃO DEPENDENTE. TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURSO. ANTECIPAÇÃO. EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. RISCO PROVEITO.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. Embora se trate de matéria de ordem pública, a questão atinente à incompetência da Justiça Comum para apreciação do feito de origem não deve ser analisada em sede recursal quando não foi objeto de apreciação pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância.

3. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.

4. Evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, deve-se reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.

5. Presentes, em juízo perfunctório, a probabilidade do direito invocado e perigo de dano, é devida a manutenção da dependente do plano de saúde oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Postal Saúde, quando em curso tratamento contínuo de enfermidade grave, conforme o disposto na Seção Especializada de Dissídios Coletivos do TST (Processo n.o DC 1000295-05.2017.00.0000), sendo certo que, com base na teoria do risco/proveito, eventualmente julgada improcedente a demanda, os valores despendidos poderão ser reavidos por meio de cobrança dirigida à paciente.

6. Agravo de instrumento conhecido provido.